Tribunal: TJES
Processo: 0002822-58.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002822-58.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO FARIAS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes de lesões corporais e de ameaça (art. 129, § 9º, e art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. Quanto à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
e a violência excessiva utilizado pelo réu, que praticou a agressão apurada no presente feito mediante diversos socos na cabeça da vítima e puxões de cabelo. Precedentes. Ainda quanto à culpabilidade, verifica-se que o réu, com o escopo de se desvencilhar de eventual responsabilização quanto aos crimes de ameaça e lesões corporais, quebrou o telefone da vítima quando ela tentou buscar ajuda policial, circunstância essa que também demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta. 3. Quanto às circunstâncias do crime, tem-se que essas são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução.
In casu
, as agressões e ameaças foram perpetradas na frente da filha do apelante e da vítima, a qual teve que implorar ao seu genitor para que cessasse a sua conduta delitiva. Precedentes. 4. É circunstância estranha às elementares dos tipos penais de ameaça e violação a domicílio o fato de os delitos terem sido praticados com violência contra a mulher, de modo que não resta configurado o
bis in idem.
Logo, deve ser mantida a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal. 5. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002822-58.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO FARIAS ALVES

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO GABEIRA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Adriano Farias Alves
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta (fls.
88/113
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/04, assim narrou os fatos:

“[...] Consta do presente Inquérito Policial que serve de base para esta denúncia, que no dia 11 de abril de 2017, por volta de 11h40min, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1016, Centro, ao lado do Restaurante Esplendido, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado ADRIANO FARIAS ALVES, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Simone Marcarini Albert, com quem conviveu por aproximadamente dez meses, desferindo contra a mesma um soco no rosto, que inclusive veio a quebrar um dos seus dentes e feriu a parte interna de sua boca, além de ter desferido mais socos na cabeça da vítima e puxado seus cabelos, causando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais juntado à fl. 22 do IP.

Consta, ainda, que na mesma data e local acima mencionados, o denunciado ADRIANO FARIAS ALVES, agindo de forma livre e consciente, também ameaçou de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Simone Marcarini Albert, tendo dito que iria matá-la e após tê-la agredido fisicamente, antes de sair do local, disse que voltaria para matá-la.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, o denunciado foi até a residência da vítima, onde conversou com a filha que tiveram do relacionamento, Caroline Farias Albert Alves, a qual pediu para que ele saísse, pois a vítima não o queria dentro de casa.

Contudo, o denunciado ignorou o pedido e após a vítima ter pedido para que ele saísse, ele novamente ignorou e desferiu contra ela um soco no rosto, que inclusive veio a quebrar um dos seus dentes e feriu a parte interna de sua boca, além de ter desferido mais socos na cabeça da vítima e puxado seus cabelos, enquanto dizia que iria matá-la.

Consta, ainda, que mesmo com os pedidos da filha para que parasse, o denunciado a empurrou e continuou agredindo Simone, tendo desferido contra ela mais um soco na cabeça, enquanto dizia que iria matá-la. Após muita insistência da filha, o denunciado cessou a agressão, porém antes de sair disse que voltaria para matar a vítima [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos 129, § 9º, e 147,
c/c art. 61, II, “f”, todos
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006,
à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
127
/130v dos autos físicos, a douta defesa requer
i)
a absolvição do apelante ante a ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
ii)
o decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime quanto aos dois delitos;
iii)
o decote da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal. Por fim, pugna
iii)
pelo arbitramento de honorários advocatícios, vez que o apelante foi assistido por advogado dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que os tipos penais de lesão corporal e de ameaça, contidos nos artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal, prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso, a
materialidade
dos delitos em comento restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 05/06, do Laudo Médico de fl. 15, e Laudo de Lesões Corporais de fl. 24, corroborados pelas provas testemunhais produzidas na esfera policial e em juízo.

No que diz respeito à
autoria
do crime, pode ser facilmente verificada por meio do narrado pela vítima em sede policial e judicial, como também pelas declarações prestadas na polícia e em juízo por Caroline Farias Alberti Alves, filha da vítima e do apelante.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da vítima Simone Marcarini Albert, prestado em esfera policial, às fls. 08/09. Vejamos:

“QUE: Conviveu com ADRIANO FARIAS ALVES por um período aproximado de dez meses, tendo uma filha em comum, CAROLINE FARIAS ALBERTI ALVES, com dezesseis anos de idade. QUE afirma que tão logo descobriu que ADRIANO estava usando drogas ilícitas, do tipo cocaína, optou pela separação do casal. QUE afirma que estão separados há dezesseis anos. QUE afirma que sempre procurou manter distância de ADRIANO, porém sempre o incluía nas coisas que se referiam à filha do casal, tais como festas de aniversário e escola de CAROLINE, mas sempre pediu a sua filha que não o levasse em sua casa. QUE afirma que nunca teve nenhum tipo de problema com ADRIANO, até a presente data, quando se encontrava em sua residência, juntamente com CAROLINE, quando viu ADRIANO chegando e adentrando pelo portão, afirmando que falou para CAROLINE ‘filha, eu já falei que não quero o seu pai aqui em casa’, ao que CAROLINE disse ‘eu vou falar para ele sair’. QUE afirma que CAROLINE foi até a varanda, e ficou conversando com o pai. QUE afirma que se encaminhou até a cozinha a fim de beber água, porém ao retornar, encontrou ADRIANO já dentro da sala, afirmando que disse para ADRIANO que não o queria em sua casa. QUE afirma que ADRIANO ignorou a declarante e continuou dentro da sala, indo em direção a declarante, que disse que se ele não saísse, que acionaria a polícia e pegou o seu aparelho de celular, que estava na sala, porém, ADRIANO pegou o aparelho e o quebrou e então partiu para cima da declarante, agredindo-a fisicamente, com um soco no rosto, que veio a quebrar um dos dentes da declarante, além de cortar a parte interna de sua boca, que correu em direção ao quarto, porém, antes que conseguisse trancar a sua porta, ADRIANO deu um chute, abrindo a porta, indo novamente para cima da declarante, desferindo dois socos contra a sua cabeça, puxou os seus cabelos, enquanto dizia que iria matar a declarante. QUE afirma que a sua filha pedia que ADRIANO não fizesse nada com a mãe, ao que ADRIANO empurrou a filha e foi novamente para cima da declarante, que havia conseguido pegar o seu telefone sem fio, que estava em cima da sua cama, porém, antes que conseguisse telefonar, ADRIANO pegou o aparelho e o quebrou todo e ainda desferiu mais um soco na cabeça da declarante, enquanto dizia ‘eu vou te matar’. QUE afirma que ADRIANO somente saiu de sua casa quando CAROLINE implorou ao pai que não matasse a declarante e acrescentou ‘por mim pai’, porém, antes de sair, ADRIANO novamente lhe ameaçou dizendo ‘ euvolto para lhe matar’[...]QUE a declarante está com muito medo e teme por sua vida, pois sabe que ADRIANO está doente, sofrendo de algum transtorno, já foi preso várias vezes por violência doméstica e sabe que ele vai voltar. QUE afirma que CAROLINE não ficou lesionada. QUE afirma que a única testemunha a indicar é sua filha CAROLINE, que presenciou toda a agressão [...]”.

Ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima corroborou os termos do depoimento, narrando o que segue:

“[...] que conviveu com o acusado no ano de 2000, por cerca de 10 (dez) meses e tem uma filha em comum; que se separaram em 2000 ou 2001; que confirma os fatos da denúncia; que tinham uma boa convivência por conta da filha; que então ele começou a fazer coisas que a declarante não estava gostando; que, como tem outro relacionamento, não queria mais ele frequentando a sua casa; que como a declarante trabalhava o dia inteiro, ele ia lá conversar com sua filha quando ela não estava em casa; que só tinha a sua filha e as crianças, irmãos dela em casa; que a declarante não gostou dessa situação; que um dia voltou em casa no almoço, que não gostou de ver ele lá, que chamou ele de algumas coisas que não eram legais e acabou que ele a agrediu; que a declarante discutiu com a Caroline e bateu em seu braço; que o acusado não gostou e a esmurrou; que esclarece que chamou o acusado de viciado, pois ele tinha acabado de sair do presídio, que chamou ele de viciado e disse que não queria viciado dentro de sua casa;
que ele a agrediu no rosto, com soco; que o soco quebrou um dente da declarante; que deu um soco em sua cabeça também e puxou o seu cabelo; que as agressões cessaram pois a Caroline gritou e pediu para ele parar; que ele parou e foi embora; que foi ameaçada por ele depois; que ele passou umas duas vezes na porta da casa da declarante, quando já estava com medida protetiva;
que não se lembra do que ele gritou no dia; que ele gritou algumas coisas; [...] que quando chegou em casa e pediu para ele sair e ele não saiu; que já chegou falando que iria chamar a polícia; que ele então quebrou seu telefone; [...] que ele não parecia estar drogado no dia, só parecia ser ira mesmo; [...] que ele só parou porque sua filha falou para ele parar [...]”.

Por sua vez, a filha do apelante e da vítima, Caroline Farias Alberti Alves, ouvido na esfera investigativa (fl. 22), assim narrou:

“ [...] é filha de SIMONE MARCARINE ALBERT e ADRIANO FARIAS ALVES; QUE seus pais são separados desde que a informante era criança, porém sempre ia à casa do ADRIANO para visita-lo; QUE a mãe da declarante já tinha avisado que não o queria em sua casa, então era a informante quem ia na casa dele para vê-lo; QUE no dia do fato o ADRIANO lhe enviou uma mensagens dizendo que iria na sua casa pois queria vê-la; QUE antes mesmo que respondesse dizendo para ele não ir lá, que a informante iria na casa dele, o ADRIANO apareceu em sua casa, então ficaram conversando na varanda; QUE quando já estava indo embora o ADRIANO subiu um degrau da escada, como se fosse entrar em sua casa; QUE a mãe da declarante viu, então os dois passaram a discutir, e ela disse para a declarante que já havia avisado que não o queria ali;
QUE o ADRIANO começou a debochar, se alterar e ficar bastante nervoso; QUE prevendo que a situação não estava boa, a declarante passou por eles para ir buscar o telefone para ligar para alguém, sendo que sua mãe a chamou a atenção mais uma vez dizendo que já tinha avisado que não queria o ADRIANO em sua casa; QUE nesse momento o ADRIANO se alterou ainda mais e passou a agredir fisicamente sua mãe com diversos tapas e socos na cabeça; QUE além dos tapas e socos o ADRIANO ainda tentou a enforcar; QUE a informante se colocou no meio, tentando a proteger, porém o ADRIANO a empurrou; QUE a mãe da informante tentou pegar o telefone para ligar
para alguém a socorrer, porém o ADRIANO acabou quebrando o telefone fixo e o celular;

QUE após cerca de quinze minutos de agressões, depois da informante muito implorar, o ADRIANO parou de agredir sua mãe, a qual ficou com lesões na face e com um dente quebrado;
QUE depois disso não teve mais contato com o seu pai [...]”.

Em juízo,
pontuou que presenciou as ameaças e agressões perpetradas pelo apelante contra a sua genitora, esclarecendo que seu pai somente cessou as agressões
e ameaças
após
a informante implorar
e gritar muito.
Confira-se:

“[...] que presenciou os fatos narrados na denúncia; que seu genitor foi visitá-la, e sua genitora já tinha avisado que não queria ele lá, dado aos problemas que ele já tinha causado a outras pessoas; [...] que ele não gostou, que ele entrou para questionar e começaram a discutir; que não sabe dizer se tinha medida protetiva;
que a sua genitora pediu que ele fosse embora; que ele não foi embora; que ele entrou e ele perguntou se ela estava falando com ele; que a genitora ficou brava e começaram a discutir; que ele agrediu a sua genitora com um tapa no rosto; que sua genitora ficou machucada, com o rosto bem inchado depois; que não se recorda se ela chegou a quebrar dente; que ele a empurrou uma vez; que as agressões cessaram após a informante pedir e gritar bastante; que enquanto ele a agredia falou que iria matá-la; que isso foi durante a agressão;
[...] que ele chegou a quebrar o telefone de sua genitora, pois ela ameaçou chamar a polícia; que o seu genitor fazia uso de drogas, mas não acha que ele estava drogado no dia dos fatos; que os fatos ocorreram na hora do almoço; [...] que ele nunca mais procurou a genitora da informante; [...]
que sente medo todo dia que seu pai possa voltar a fazer isso com sua mãe; que não tem mais contato com seu genitor, por conta desse episódio;
que ele já tentou se aproximar, mandando mensagens, mas nada que tenha nexo; que então preferiu se afastar [...]”.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida, depreende-se o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 24, que atesta que a vítima apresentava escoriações nos lábios superior e inferior, fratura do canino direito e equimose avermelhada na região periorbital esquerda
, de modo que
o exame identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima
.

Ademais, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que causam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)/2021)

.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o apelante afirmou ser vítima de armação orquestrada pela polícia civil, pela sua filha e por sua ex-companheira.

Não obstante isso,
o apelante
não
trouxe nos autos
provas aptas a sustentarem ser vítima de armação,
não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar o alegado, na forma do que prevê o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, as declarações da ofendida e da informante em sede policial e em juízo foram uníssonas e coerentes, e são corroboradas pelo resultado do Laudo de Exame de Lesões Corporais, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade dos crimes de
lesão corporal e de ameaça no âmbito da violência doméstica.

Desse modo, é inviável acolher o pleito absolutório do apelante.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime
de lesões corporais previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, fixou
a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, uma vez que sopesou 04 (quatro) circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade do agente,
conduta social,
circunstâncias e consequências do crime
.

Quanto ao crime de ameaça, com base nas mesmas circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a
pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Irresignado, o apelante requer o
decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime quanto aos dois delitos.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.
No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
e a violência excessiva

utilizado pelo réu,
que praticou a agressão apurada no presente feito
mediante diversos socos na cabeça da vítima
e puxões de cabelo.

Nesse particular, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial." (AgRg no AREsp 973.150/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).
2. É lícita a valoração negativa da "culpabilidade" quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes
. 3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade diante da elevação em 7 meses para cada circunstância sopesada na primeira etapa da dosimetria, totalizando 2 anos de detenção, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 129, §9º, do CP - 3 meses a 3 anos de detenção). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.845.026/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021).

Lado outro, ainda quanto à culpabilidade, verifica-se que o réu, com o escopo de se desvencilhar de eventual responsabilização quanto aos crimes de ameaça e lesões corporais, quebrou o telefone da vítima quando ela tentou buscar ajuda policial, circunstância essa que também demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que essas são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução.
In casu
, não há qualquer reparo a ser feito. Isso porque, de fato, as agressões e ameaças foram perpetradas na frente da filha do apelante e da vítima, a qual teve que implorar ao seu genitor para que cessasse a sua conduta delitiva. Logo, as circunstâncias do crime excedem àquelas normais ao tipo penal, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Justamente nesse sentido, ao apreciar caso análogo ao presente, esta colenda Primeira Câmara Criminal entendeu que a prática de crime na presença da filha do casal é elemento apto à valoração negativa das circunstâncias do crime. Confira-se:

[...
]
3) Em relação às circunstâncias, em que pese a relativa deficiência da fundamentação, de fato, houve agressividade exacerbada por parte do recorrente, o que se evidencia pelo depoimento da vítima, devendo também ser considerado que as agressões se deram na presença da filha menor de idade do casal, o que, sem sobra de dúvida, extrapola a normalidade do tipo penal.
[...] (Apelação Criminal n
0003668-98.2021.8.08.0048.
Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 31/08/2023)

Dessa forma, verifico não ser o caso de neutralização da culpabilidade e das circunstâncias do crime, razão pela qual mantenho a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
quanto aos dois crimes.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna
, verifico que
a s pena s -base s fixada s
ao apelante se encontra
m
proporciona
is
, necessária
s
e adequada
s
ao caso em tela, devendo ser mantida
s
, eis que baseada
s
em elementos concretos constantes nos autos.

Dando seguimento, quanto à segunda fase da dosimetria, a defesa requer o
afastamento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal
, quanto ao crime de ameaça, sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão
“‘
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis in idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos’
(AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023)”.

Com base nisso, evidencia-se que, no presente caso,
é circunstância estranha às elementares do
tipo penal
de ameaça o fato de os delitos terem sido praticados com violência contra a mulher, de modo que não resta
configurado
o
bis in idem.

Assim,
em observância ao entendimento retrocitado,
mantenho a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativa,
Dr.
Luciano Gabeira Brandão
– OAB/ES nº 19.
559
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr.
Luciano Gabeira Brandão
– OAB/ES nº 19.
559
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de
R$
7
00,00 (
setece
ntos reais)
ao Dr. Luciano Gabeira Brandão – OAB/ES nº 19.559
,
por sua atuação nesta esfera recursal
.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)